Tribunal: TJES
Processo: 5024630-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024630-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DE SOUZA NOGUEIRA
RECORRIDO: LEDA ANA SANTOS DA CRUZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO.. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de r. sentença proferida.
Em ID 10817924, a parte recorrente foi intimada para comprovar a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais, ou, efetuar o preparo recursal.
Entretanto, em que pese ter sido devidamente intimada, não acostou aos autos elementos hábeis ao deferimento da benesse, tampouco cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme ID 11133792.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, por ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual sejam, deserção.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, do valor corrigido da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)